Tribunal: TJMT
Processo: 1005668-44.2022.8.11.0013
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005668-44.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SAMUEL BASTOS DE SOUZA - CPF: 015.806.881-52 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), ALINE PEREIRA BARCELOS GARBIM - CPF: 483.344.211-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e do consumidor. apelação cível. ação revisional de contrato bancário c/c indenização por danos materiais e morais. juros remuneratórios abaixo da média de mercado. capitalização mensal expressamente pactuada. tarifa de registro de contrato. seguro prestamista facultativo. ausência de abusividade. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual o autor alegou abusividade dos juros remuneratórios, ilegalidade da capitalização pela Tabela Price, cobrança indevida de tarifa de registro de contrato e venda casada de seguro prestamista, pleiteando repetição do indébito e compensação por dano moral.

ii. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva, ainda que inferior à média de mercado; (ii) saber se a capitalização mensal de juros, pelo sistema da Tabela Price, é válida quando expressamente pactuada; (iii) saber se a tarifa de registro de contrato é legítima sem prova de onerosidade excessiva; e (iv) saber se houve venda casada na contratação do seguro prestamista, a ensejar restituição em dobro e indenização por dano moral.

iii. razões de decidir

3. A taxa de juros remuneratórios não se revela abusiva quando situada dentro dos parâmetros de mercado e ausente demonstração concreta de desvantagem exagerada, conforme orientação consolidada do STJ. Laudo pericial atestou que a taxa contratada (1,89% ao mês) foi inferior à média divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade, afastando a alegação de onerosidade excessiva.

4. A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.3.2000, desde que expressamente pactuada. A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal evidencia a pactuação válida, legitimando a adoção da Tabela Price como método de amortização.

5. A cobrança da tarifa de registro de contrato é válida quando vinculada a serviço efetivamente prestado e indispensável à constituição da garantia fiduciária, sendo imprescindível a demonstração de abusividade concreta para seu afastamento. Inexistente prova de onerosidade excessiva.

6. A configuração da venda casada exige prova do condicionamento da contratação do crédito à adesão ao seguro. Existência de campo específico e assinatura destacada, bem como comprovação de outros contratos firmados sem seguro, evidenciam a facultatividade da contratação, afastando a prática vedada.

7. Reconhecida a legalidade dos encargos impugnados, inexiste cobrança indevida ou ato ilícito apto a ensejar repetição do indébito ou indenização por dano moral.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não se caracteriza abusividade de juros remuneratórios quando a taxa contratada é inferior à média de mercado e inexistente prova de desvantagem exagerada. 2. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada, evidenciada por taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 3. A tarifa de registro de contrato é legítima quando referente a serviço efetivamente prestado e não demonstrada onerosidade excessiva. 4. A contratação facultativa de seguro prestamista, sem prova de condicionamento, não configura venda casada.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, V, 39, I, e 51, IV; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 297, nº 382, nº 539 e nº 541; STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 22.02.2017 (Tema 958); STJ, REsp 1.639.259/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 2ª Seção, j. 12.12.2018 (Tema 972).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SAMUEL BASTOS DE SOUZA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que, nos autos da “Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais” (Processo n. 1005668-44.2022.8.11.0013), julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial (cf. id. 345062442).

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença partiu de premissa equivocada ao analisar as cláusulas impugnadas. Sustenta que a aferição da abusividade dos juros remuneratórios não deve se limitar à comparação matemática com a média de mercado, mas sim considerar o custo efetivo total da operação e a onerosidade excessiva imposta ao consumidor, que se encontra em posição de vulnerabilidade.

Argumenta que a capitalização de juros, materializada pela Tabela Price, é ilegal, pois a mera previsão formal em um contrato de adesão não garante a ciência e a compreensão do consumidor sobre o real impacto do anatocismo. Defende que a manutenção dessa prática, comprovada pela perícia, acarreta desvantagem exagerada e viola a boa-fé objetiva, impondo-se o recálculo da dívida com a aplicação de juros simples.

No que se refere às tarifas administrativas, o recorrente aduz que, diante da inversão do ônus da prova, competia à instituição financeira demonstrar que o valor cobrado pelo registro do gravame correspondia efetivamente ao custo do serviço, e não apenas que ele foi prestado. A ausência dessa comprovação, segundo o apelante, deveria levar ao reconhecimento da abusividade da cobrança.

O apelante insiste na ocorrência de venda casada do seguro prestamista, ao argumento de que a assinatura em campo específico não é prova suficiente da liberdade de escolha, que pode ser sutilmente coagida no momento da contratação do crédito. Por fim, como decorrência lógica da reforma pretendida, requer a condenação da apelada à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais (cf. Id. nº 345062443).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. nº 345062445).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação Cível em que a parte recorrente, Samuel Bastos de Souza, busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais ajuizada em desfavor da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas – Sicredi Biomas.

Alega a parte Apelante, em síntese, a abusividade dos juros remuneratórios, a ilegalidade da capitalização de juros (Tabela Price), a cobrança indevida de tarifas administrativas e a ocorrência de venda casada na contratação de seguro prestamista, pugnando pela revisão do contrato, repetição do indébito e indenização por danos morais.

Já a parte Apelada defende a manutenção integral da sentença.

Pois bem.

De início, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, o que atrai a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. A possibilidade de revisão das cláusulas contratuais, contudo, não autoriza a declaração de nulidade de encargos livremente pactuados quando não demonstrada a efetiva abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do que dispõe o Tema 27 do STJ.

No que se refere à taxa de juros remuneratórios, a pretensão recursal não prospera. O apelante sustenta a necessidade de uma análise que transcenda a mera comparação matemática com a média de mercado, focando no custo efetivo total da operação. Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora não vede a revisão, exige uma demonstração cabal de que a taxa contratada destoa de forma significativa e injustificada daquela praticada em operações similares. Nesse sentido, dispõe a Súmula 382 do STJ que “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

No caso concreto, o laudo pericial, produzido sob o crivo do contraditório, foi conclusivo ao apurar que a taxa de juros contratada (1,89% ao mês) era, de fato, inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mesmo período e modalidade de crédito (2,04% ao mês). Diante de uma prova técnica tão robusta e favorável ao consumidor, não há como acolher a tese de onerosidade excessiva, pois o encargo pactuado se revelou mais benéfico do que a média das operações de mesma natureza.

Este Tribunal de Justiça, em precedente de minha relatoria, recente e de idêntica natureza, consolidou o mesmo entendimento:

“A taxa de juros remuneratórios é válida quando situada dentro dos parâmetros de mercado e ausente demonstração de abusividade concreta.” (TJ-MT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. MARCIO APARECIDO GUEDES – Agravo Interno em Apelação Cível n. 1012638-05.2024.8.11.0041, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 02/02/2026)

Quanto à capitalização de juros, materializada pelo uso da Tabela Price, a insurgência do apelante também não encontra amparo. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou a matéria por meio da Súmula 539, segundo a qual é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada.

A pactuação expressa, por sua vez, é caracterizada pela simples previsão de uma taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme orienta a Súmula 541 do mesmo Tribunal. No caso dos autos, a taxa anual contratada foi de 25,19%, ao passo que o duodécuplo da taxa mensal (1,89%) corresponde a 22,68%. Sendo a taxa anual superior, resta configurada a pactuação, o que torna lícita a cobrança da capitalização de juros e, por consequência, a utilização da Tabela Price como sistema de amortização.

A jurisprudência desta Câmara, inclusive de minha relatoria, é firme nesse sentido:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada (STJ, Súmula nº 539), sendo que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (STJ, Súmula nº 541).” (TJ-MT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. MARCIO APARECIDO GUEDES – Apelação Cível n. 1003576-45.2023.8.11.0050, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 03/12/2024)

No que tange à tarifa de registro de contrato, a cobrança é igualmente legítima. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 958, consolidou a validade do ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvando apenas a abusividade por serviço não prestado ou por onerosidade excessiva. No presente caso, a cobrança refere-se ao custo para a constituição da garantia fiduciária junto ao órgão de trânsito, serviço essencial à viabilização do financiamento e que foi efetivamente prestado.

O apelante, por sua vez, não trouxe qualquer elemento concreto que demonstrasse a desproporcionalidade do valor cobrado, limitando-se a alegações genéricas que não se sustentam frente ao ônus probatório que lhe incumbia, conforme também reconhecido por esta Câmara, inclusive de minha relatoria:

“São legítimas a tarifa de cadastro, a tarifa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem quando cobrado serviço efetivamente prestado, conforme normas do BACEN e precedentes vinculantes do STJ.” (TJ-MT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. MARCIO APARECIDO GUEDES – Agravo Interno em Apelação Cível n. 1012638-05.2024.8.11.0041, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 02/02/2026)

Relativamente à alegação de venda casada do seguro prestamista, melhor sorte não assiste ao recorrente. Nos termos do Tema 972 do STJ, é vedado compelir o consumidor a contratar seguro com a instituição financeira. A configuração da venda casada, contudo, exige a prova do condicionamento, o que não ocorreu nos autos. Ao contrário, a sentença destacou, com acerto, que a Cédula de Crédito Bancário possuía campo específico para a adesão, devidamente assinado, e, de forma ainda mais contundente, a instituição financeira demonstrou que o apelante celebrou outros contratos de empréstimo sem a referida cobertura securitária. Esse fato objetivo enfraquece sobremaneira a tese de que a cooperativa impunha o seguro como condição para a concessão de crédito, evidenciando a existência de liberdade de escolha.

Idêntica conclusão, inclusive de minha relatoria, foi adotada por esta Câmara em casos análogos:

“É válida e lícita a inclusão da contratação de seguro entre as disposições de contrato de financiamento bancário, desde que a instituição financeira não condicione a celebração do contrato principal à adesão ao seguro.” (TJ-MT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. MARCIO APARECIDO GUEDES – Apelação Cível n. 1003576-45.2023.8.11.0050, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 03/12/2024)

“A contratação do seguro foi apresentada como facultativa ao consumidor, não havendo prova de que tenha sido imposta como condição para a efetivação do financiamento, afastando-se a alegação de venda casada.” (TJ-MT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. MARCIO APARECIDO GUEDES – Apelação Cível n. 1004190-47.2023.8.11.0051, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 18/03/2025)

Por fim, sendo reconhecida a legalidade de todos os encargos contratuais impugnados, não há que se falar em cobrança indevida. Desse modo, os pedidos de repetição do indébito e de indenização por danos morais restam logicamente prejudicados, pois ambos pressupõem a existência de um ato ilícito, o que não se verificou na conduta da instituição financeira, que agiu no exercício regular de seu direito.

A propósito, este Tribunal, inclusive de minha relatoria, já assentou que a mera cobrança de encargos contratuais, sem demonstração de abalo relevante, não configura dano moral indenizável:

“A cobrança de encargos contratuais, sem demonstração de abalo relevante, não configura dano moral indenizável.” (TJ-MT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. MARCIO APARECIDO GUEDES – Agravo Interno em Apelação Cível n. 1012638-05.2024.8.11.0041, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 02/02/2026)

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, para manter inalterada a sentença de improcedência.

Em face do desprovimento do recurso e da manutenção da sentença, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte apelante em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, perfazendo o total de 15% (quinze por cento), observada, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026